Tribunal: TJDFT
Processo: 0703531-69.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BEM IMÓVEL. PEDIDO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE TITULARIDADE DO BEM. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. AUSENTE DOCUMENTO ESSENCIAL À ANÁLISE DA DEMANDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso dos autos, não foi comprovada a titularidade do imóvel, o que obsta o pedido de alienação judicial formulado na petição inicial.
2. A mera alegação de que o imóvel foi identificado como de titularidade das partes à época que tramitou ação de reconhecimento e dissolução de união estável, não comprova a atual titularidade do bem, especialmente por se localizar em área irregular, podendo ter ocorrido transferência da titularidade para terceiros desde o ano de 2012, quando o bem foi partilhado.
3. Ausente documentação indispensável para análise do mérito da demanda, necessário que o Juízo de 1o grau determine a emenda da petição inicial para juntada dos documentos pertinentes.
4. O não cumprimento satisfatório do comando judicial de emenda à inicial, gera o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção da demanda sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.